Tribunal: TJSP
Processo: 2049536-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio e levantamento de valores retirados da conta bancária da devedora – Pretensão à liberação do montante constrito – Admissibilidade – Impenhorabilidade de salário, nos termos do artigo 833, IV, do CPC – Possibilidade de mitigação dessa regra, pela aplicação do §2o desse artigo,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Monitória – Cumprimento de Sentença – Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio e levantamento de valores retirados da conta bancária da devedora – Pretensão à liberação do montante constrito – Admissibilidade – Impenhorabilidade de salário, nos termos do artigo 833, IV, do CPC – Possibilidade de mitigação dessa regra, pela aplicação do §2o desse artigo, caso o salário do devedor exceder a 50 salários mínimos, e se o percentual constrito não inviabilizar a subsistência do devedor e de sua família – Hipóteses não comprovadas – Ao contrário, a executada recebe menos de um salário mínimo, de modo que, caso mantida a constrição, haverá prejuízo à sua subsistência própria e familiar – Liberação da penhora determinada – Decisão modificada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049536-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DIONE
MILIENU SALDANHA, é agravado AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049536-48.2020.8.26.0000 -Voto no 21085
2
Voto no 21085
Agravo de Instrumento no 2049536-48.2020.8.26.0000
Agravante: Dione Milienu Saldanha
Agravada: AMC Serviços Educacionais Ltda.
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível de Santana
Juíza prolatora: Dra. Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Monitória
Cumprimento de Sentença Decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio e levantamento de valores
retirados da conta bancária da devedora Pretensão à
liberação do montante constrito
Admissibilidade
Impenhorabilidade de salário, nos termos do artigo
833, IV, do CPC Possibilidade de mitigação dessa
regra, pela aplicação do §2o desse artigo, caso o
salário do devedor exceder a 50 salários mínimos, e se
o percentual constrito não inviabilizar a subsistência
do devedor e de sua família
Hipóteses não
comprovadas Ao contrário, a executada recebe menos
de um salário mínimo, de modo que, caso mantida a
constrição, haverá prejuízo à sua subsistência própria
e familiar
Liberação da penhora determinada

Decisão modificada RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIONE
MILINEU SALDANHA nos autos do Cumprimento de Sentença de ação monitória
movida por AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., contra a r. decisão copiada às
fls. 19/21 que indeferiu o pedido de desbloqueio e levantamento de valores retirados de
conta salário.
Alega a agravante que a agravada lhe moveu ação monitória para a
cobrança de mensalidades do último semestre do curso de engenharia, ano de 2007, o qual
fora feito acordo extrajudicial, mas que por motivos alheios à sua vontade, não foi
cumprido. A ação monitória foi julgada extinta, em razão da prescrição intercorrente, mas
o recurso interposto pela agravada foi provido, determinando o prosseguimento da ação.
Realizada pesquisa de bens via Bacenjud, houve o bloqueio na conta de sua titularidade,
onde recebe seus proventos, mesma conta em que outrora ocorrera bloqueio e foi liberado o
montante constrito, por se tratar de verba salarial. No entanto, desta vez, o juízo indeferiu o
pedido de desbloqueio, decisão que não deve prevalecer, na medida em que a verba
constrita é proveniente de salário, o que se comprovou, além de representar cerca de 60%
de seus proventos, situação que viola a dignidade da pessoa humana. Assim, sendo verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049536-48.2020.8.26.0000 -Voto no 21085
3
de caráter impenhorável, a retenção dolosa deve ser afastada. Com o efeito suspensivo,
requer a liberação do montante constrito.
Recurso processado com a concessão do efeito suspensivo-ativo
(fls. 54/55), vindo aos autos as informações do juízo (fls. 59/60) e a contraminuta (fls.
62/71), e tornando, em seguida, a este Relator.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que
indeferiu o desbloqueio de valores constritos da conta corrente da devedora, que atingiu
verba salarial.
Com efeito, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil/2015
estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações,
proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família,
os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o
§2o.
É bem verdade que, de acordo com a nova sistemática processual,
existe a possibilidade de penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta salários
mínimos mensais, consoante previsão introduzida pelo §2o do mencionado dispositivo.
Nesse sentido, essa Corte já se pronunciou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão que
deferiu pedido de penhora de vencimentos. Impenhorabilidade, nos
termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil/2015.
Rendimentos da agravante que não excedem cinquenta salários mínimos,
condição à aplicação do parágrafo segundo do mencionado dispositivo
legal. Decisão reformada. Agravo de Instrumento provido.” (Agravo de
Instrumento n.o 2249086- 92.2018.8.26.0000, Rel. Mário A. Silveira, 33a
Câmara de Direito Privado, j. 18/01/19).
No caso dos autos, porém, a executada realiza trabalho como
“Agente de Organização Escolar” junto ao Governo do Estado de São Paulo, percebendo
salário líquido médio de R$800,00 (oitocentos reais).
Foram bloqueados R$673,61 (seiscentos e setenta e três reais e
sessenta e um centavos), da conta em que recebe seus proventos, o que corresponde a 60%
do salário.
Portanto, além da quantia percebida não chegar aos 50 salários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049536-48.2020.8.26.0000 -Voto no 21085
4
mínimos, tem-se que o bloqueio do valor acima irá comprometer consideravelmente a
subsistência da devedora e de sua família.
Nesse sentido, confiram-se: (grifos nossos)
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AFERIÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO DOCUMENTO.
REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE
SALÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO
DA
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE. TRIBUNAL A QUO RECONHECEU QUE
A
CONSTRIÇÃO
DE
PERCENTUAL
DE
SALÁRIO
VISA
GARANTIR
A
EFETIVIDADE
DA
EXECUÇÃO
E
NÃO
COMPROMETE A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO RECORRENTE.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.
1 e 2. (...)
3. No mais, o propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a
penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o
pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. No tocante à impenhorabilidade preconizada no art. 649, IV, do
CPC/1973, o STJ pacificou o entendimento de que a referida
impenhorabilidade comporta exceções, como a que permite a penhora
nos casos de dívida alimentar, expressamente prevista no parágrafo 2o do
mesmo artigo, ou nos casos de empréstimo consignado, limitando o
bloqueio a 30% (trinta por cento) do valor percebido a
título de vencimentos, soldos ou salários.
5. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
6. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente visa garantir a
efetividade da execução e não compromete a sua subsistência digna,
inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister,
seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
inviável ao STJ em virtude do óbice de sua Súmula 7.
7. Recurso Especial não conhecido” (REsp 1741001/PR, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018,
DJe 26/11/2018);
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete
em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de
30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar.
3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049536-48.2020.8.26.0000 -Voto no 21085
5
impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do
CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a
satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para
garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a
sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma
vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1658069/GO, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/11/2017, DJe 20/11/2017).
Portanto, de rigor a liberação do montante bloqueado, como
postulado pela agravante.
Sem prejuízo, poderá a credora permanecer na busca de outros bens
passíveis de constrição, móveis ou imóveis, assim como a executada poderá apresentar
valores ou garantias junto ao processo, a fim de liquidar sua dívida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.